Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-06.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), DANIEL NETO DA SILVA - CPF: 696.586.921-68 (AGRAVANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), EDIVAN BOMFIM DE SOUZA - CPF: 458.567.291-53 (AGRAVADO), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ PERÍCIA DE BENFEITORIAS. INDEFERIMENTO. RETIRADA DE SEMOVENTES (BOVINOS). INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS (ADPF 828). RAZOABILIDADE DO PRAZO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar até a conclusão de perícia em benfeitorias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de apuração de valores referentes a benfeitorias obsta o cumprimento de liminar de reintegração de posse fundada em cláusula resolutiva expressa; (ii) saber se a presença de semoventes na área litigiosa impõe a suspensão da ordem ou a exigência de plano complexo de desocupação, à luz da proteção constitucional à fauna.

III. Razões de decidir

O direito à indenização por benfeitorias não se confunde com o direito de retenção automático da posse quando há inadimplemento de contrato com cláusula resolutiva expressa. A apuração do quantum indenizatório deve ocorrer em fase própria, não constituindo óbice à efetivação da tutela possessória já deferida e restabelecida por este Tribunal. A exigência de "plano de desocupação" complexo, consoante diretrizes da ADPF nº 828 do STF e Resolução CNJ nº 510/2023, restringe-se a litígios coletivos com ocupação humana, não se aplicando analogicamente à retirada de gado em disputas individuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de avaliação pericial de benfeitorias não condiciona a execução de liminar de reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual com cláusula resolutiva expressa. 2. A presença de semoventes em imóvel rural não exige a elaboração de plano de desocupação nos moldes das ações possessórias coletivas (ADPF 828), bastando a fixação de prazo razoável para a retirada dos animais, resguardando-se a efetividade da tutela jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Daniel Neto da Silva
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da
ação de reintegração de posse c.c rescisão contratual

ajuizada por
Edivan Bomfim de Souza
, que
indeferiu o pedido de suspensão da execução da liminar de reintegração de posse até a conclusão da perícia técnica de benfeitorias
, ao mesmo tempo em que
concedeu prazo de 10 (dez) dias úteis para a retirada dos bovinos,
fixando medidas coercitivas para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais,
o agravante

a
rgumenta que a retirada de animais vivos não se equipara à remoção de bens inanimados, exigindo tratamento diferenciado em respeito à segurança sanitária e ao meio ambiente
,
e ao art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal, bem como à Lei de Crimes Ambientais.

Alega que o prazo de 10 dias úteis é insuficiente e que a decisão carece de parâmetros técnicos, sanitários e operacionais, criando riscos de estresse, lesões, morte dos animais e disseminação de doenças.

Forte em tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a retirada dos animais até a definição de diretrizes técnicas adequadas (plano de retirada gradual e acompanhamento veterinário/sanitário) e, no mérito, a reforma da decisão para impor tais cautelas.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
por esta Relatoria, por meio da decisão de ID n. 341061894.

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do agravo. No mérito, defende a manutenção da decisão, alegando que o recurso possui caráter protelatório.

Em seguida, atravessa petitório no ID n. 354900875, alegando a perda do objeto do recurso em razão do cumprimento do ato de reintegração à posse.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem cuida-se de a
ção de reintegração de posse c.c declaração de rescisão contratual
, proposta por Edivan Bomfim de Souza, em razão de inadimplemento do contrato de compra e venda firmado com
Daniel Neto da Silva
, referente à imóvel rural denominado
“Fazenda Estrela do Aguapeí III”
,
localizado no Município de Porto Esperidião/MT

A decisão recorrida indeferiu o pedido
de suspensão da execução da liminar de reintegração de posse até a conclusão da perícia técnica de benfeitorias
,

ao mesmo tempo em que

concedeu prazo de 10 (dez) dias úteis para a retirada dos bovinos existentes no imóvel
.

Inconformado recorre o executado.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à análise da
legalidade e adequação das condições fixadas pelo magistrado
a quo
para o cumprimento da liminar de reintegração de posse
, especificamente no tocante à
pretensão de suspensão da execução da reintegração até a conclusão da perícia técnica de benfeitorias
e à
adequação do modo de cumprimento da ordem judicial diante da existência de semoventes (bovinos) na área objeto da lide
, com pedido de adoção de cautelas adicionais relacionadas à proteção animal e à segurança sanitária.

Não se discute, portanto, neste momento processual,
a própria validade ou subsistência da tutela possessória
, uma vez que a liminar de reintegração já foi objeto de apreciação por este Tribunal em agravo anterior, oportunidade em que se restabeleceu a eficácia da medida possessória.

Logo limita-se, assim,
à

forma de execução da ordem judicial
, tema que deve ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção constitucional ao meio ambiente.

Dito isso, não há que se falar em perda do objeto do agravo, haja vista que a pretensão não questiona apenas a ordem de reintegração, mas ressarcimento de benfeitorias.

Pois bem.

Em preliminar, a parte agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso ao argumento de que a decisão recorrida versaria apenas sobre providências relativas ao cumprimento da liminar.

Todavia, tal tese não merece acolhida.

Nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias
,
hipótese que abrange também as decisões que disciplinam
a forma de cumprimento da tutela possessória liminar
.

No caso em pauta, a decisão agravada disciplina diretamente a
execução da reintegração de posse
, com fixação de prazo para retirada de bens e animais, previsão de multa diária e possibilidade de emprego de força policial, circunstâncias que evidenciam potencial impacto imediato e irreversível na esfera jurídica das partes.

Diante desse contexto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade.

No
mérito,
o agravante sustenta que a reintegração deveria permanecer suspensa até a conclusão da perícia destinada à avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel.

A eventual discussão acerca da existência e do valor de benfeitorias
não impede, por si só, o cumprimento da tutela possessória
, sobretudo quando se trata de relação contratual com cláusula resolutiva expressa e inadimplemento reconhecido.

Nessas hipóteses, eventual direito indenizatório pode ser apurado e satisfeito em momento processual próprio, sem que isso implique manutenção da posse pelo contratante inadimplente.

Com efeito, o ordenamento jurídico distingue o
direito possessório

da
pretensão indenizatória decorrente de benfeitorias
, permitindo que esta última seja discutida autonomamente, em fase própria, inclusive por meio de prova pericial, sem necessidade de paralisação da tutela possessória já deferida.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RETENÇÃO DE VALORES E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECID
O. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À RETENÇÃO DO IMÓVEL. I
MPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO DEPÓSITO PRÉVIO DE VALORES ILÍQUIDOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

5.
O eventual direito à indenização por benfeitorias não implica, automaticamente, o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento, especialmente quando a resolução contratual decorre de inadimplemento do adquirente e os valores indenizáveis ainda se mostram ilíquidos.

6. A exigência de depósito prévio de valores ainda ilíquidos como condição para a reintegração de posse não encontra amparo jurídico, devendo a forma e o momento de satisfação do crédito ser definidos na fase de liquidação ou de cumprimento da sentença.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da convicção jurídica firmada no acórdão embargado. 2.
Reconhecida a rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, a restituição da posse ao proprietário constitui efeito lógico da resolução, sendo indevido condicionar a reintegração de posse ao pagamento prévio de indenização por benfeitorias ainda ilíquidas
.”
(RAIn.

1015928-31.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 04.02.26)

No caso em pauta, a decisão agravada consignou que a liminar de reintegração foi restabelecida por este Tribunal em agravo anterior, afastando a exigência de plano formal de desocupação e reconhecendo a viabilidade do cumprimento da ordem possessória.

Dessa forma,
não se verifica plausibilidade jurídica suficiente para suspender a reintegração de posse em razão da perícia de benfeitorias
.

Seguindo na resolução da celeuma, a principal questão trazida pelo agravante refere-se à existência de
bovinos mantidos na área objeto da reintegração
,
circunstância que, segundo sustenta, exigiria cautelas técnicas adicionais no cumprimento da ordem judicial.

Com efeito, a retirada de semoventes apresenta peculiaridades que a distinguem da simples remoção de bens inanimados, uma vez que envolve
seres vivos dotados de sensibilidade
, cujo manejo inadequado pode ocasionar sofrimento animal, riscos sanitários e eventuais danos ambientais.

Nesse contexto, impõe-se considerar que a Constituição da República, em seu art. 225, §1º, inciso VII, estabelece que incumbe ao Poder Público
proteger a fauna, vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade
.

Tal comando constitucional não impede, evidentemente, o cumprimento da tutela possessória, mas impõe que a atuação

estatual, inclusive a jurisdicional, seja conduzida de modo
compatível com os princípios da prevenção e da razoabilidade
, evitando a produção de danos colaterais desnecessários.

No caso, verifica-se que o magistrado singular já adotou providências relevantes para assegurar a execução ordenada da reintegração, tendo concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para retirada voluntária dos bovinos e estabelecido medidas coercitivas para o caso de descumprimento.

Ressalte-se, ademais, que tais medidas
não se confundem com a exigência de plano formal de desocupação
, instituto aplicável apenas às ações possessórias coletivas com ocupação humana, nos termos da Resolução CNJ nº 510/2023 e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026